Tribunal: STF
Processo: Rcl 49899
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul encaminha petição de reclamação apresentada equivocadamente naquele Tribunal. 



    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 0039855-44.2021.8.21.7000, que, ao manter o acórdão em juízo negativo de retratação, teria violado o decidido no RE 657.989, processo piloto do Tema 543.



    Narra-se que, na origem, o juízo reclamado, após retorno para possível juízo de retração determinado pela Vice-Presidência com fundamento no artigo 1030, II, do CPC, optou por manter o acórdão, objeto de recurso extraordinário, tendo em vista a fixação da tese do Tema 543. 



    Sustenta-se que, não obstante a tese no sentido de que “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/98)”, observou-se que a Lei nº 466/01, que alterou a Lei Complementar nº 133, adaptou tudo a nova realidade estabelecida pela Emenda Constitucional 20/1998. 



    Nesse sentir, afirma que legislação infraconstitucional aplicou modificações às situações já consolidadas antes da referida emenda sem autorização Constitucional. Assim, defende (eDoc 2, p. 4): 



    “Ora, se é inconstitucional aplicar os dispositivos da emenda 20/98 as situações formadas antes de sua publicação, porque fere direito adquirido e ato jurídico perfeito, como pode ser aplicado algo que é mero complemento, e o complemento fazer o efeito que o principal não faz” (eDoc 1, p. 4). 



    Dessa forma, requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constata-se que a decisão de juízo negativo de retratação ocorreu em 22.10.2020 e a publicação se deu em 20.11.2020. Esta ação, contudo, somente foi interposta em 7.7.2021 (eDoc 2, p. 1). 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. A reclamação deve também cumprir esse prazo. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente